Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013429-60.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: PAULO GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por plataforma de comércio eletrônico contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pela não entrega de produto adquirido pelo consumidor em ambiente virtual, condenando-a à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A empresa recorrente alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto adquirido em seu ambiente digital; e (ii) determinar se a conduta da empresa, ao não assegurar a entrega do produto nem restituir o valor pago, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que a plataforma de comércio eletrônico não atua como mera exibidora de anúncios, mas como agente ativo da cadeia de consumo, oferecendo estrutura tecnológica, suporte e mecanismos de segurança às transações, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC.
4. A responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar, independentemente de culpa.
5. A empresa não comprovou a entrega do produto nem a devolução do valor pago, tampouco apresentou justificativa plausível ou documentos que demonstrassem a regular solução do conflito, recaindo sobre ela o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A frustração da legítima expectativa do consumidor, agravada pela ausência de resposta eficaz da plataforma e pela necessidade de acionamento do Judiciário, configura violação aos direitos de personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a condenação por dano mora
7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo simultaneamente função compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A plataforma de comércio eletrônico que intermedeia a compra e venda de produtos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do bem adquirido em seu ambiente virtual. 2. A ausência de entrega do produto e de devolução do valor pago caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, quando ultrapassado o mero dissabor. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a função compensatória à vítima e pedagógica ao fornecedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CC, arts. 405 e 406, §§ 1o a 3o (redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013429-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 020.649.941-81 (RECORRIDO), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025